Tribunal: TJES
Processo: 5009374-82.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009374-82.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FRANCISCO ANTONIO COSTA MARINS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009374-82.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FRANCISCO ANTONIO COSTA MARINS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: FABRICIO DA MATA CORREA - ES17532

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. CONSTITUIÇÃO TARDIA DE DEFENSOR. REDESIGNAÇÃO DE SESSÃO. OITIVA DE TESTEMUNHA. LEITURA DE PEÇAS INQUISITÓRIAS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

O paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Guarapari/ES à pena de 24 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, do Código Penal, em concurso com o art. 5º, I, da Lei nº 11.340/06 e art. 211 do mesmo diploma legal.

A impetração foi dirigida contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, apontando supostas ilegalidades durante o julgamento ocorrido em 05 de junho de 2025.

Alegou-se cerceamento de defesa em razão da constituição recente de novo patrono, indeferimento de redesignação do julgamento, negativa de oitiva de testemunha considerada imprescindível e leitura de peças inquisitoriais não submetidas ao contraditório.

A liminar foi indeferida por ausência de documentos essenciais; posterior pedido de reconsideração, com a juntada da documentação faltante, também foi indeferido.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ordem, ao fundamento de inadequação da via eleita e ausência de prova pré-constituída das ilegalidades apontadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a constituição de defensor às vésperas do júri gerou cerceamento de defesa; (ii) saber se houve ilegalidade no indeferimento de pedido de redesignação da sessão do júri; (iii) saber se foi correta a negativa de oitiva de testemunha; e (iv) saber se a leitura de peças inquisitoriais em plenário implicou nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A negativa de redesignação da sessão foi motivada pela longa duração do processo (iniciado em 2007) e pelo fato de o novo defensor assumir a causa já ciente da data designada, em conformidade com a jurisprudência que veda o uso estratégico de substituições para procrastinar o feito.
8. A testemunha apontada como imprescindível já havia sido ouvida, tendo seu depoimento limitado-se a informações indiretas obtidas por meio da mídia, não sendo demonstrada sua real relevância ou imprescindibilidade.
9. Quanto à leitura de peças inquisitoriais, não há comprovação de que tenham sido utilizadas como prova autônoma ou de forma contrária ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

10. A prisão preventiva decretada na sentença encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, considerando a brutalidade do crime, o comportamento do acusado e a repercussão social.
11. A via do habeas corpus não se presta à rediscussão ampla de nulidades processuais, quando ausente prova pré-constituída de ilegalidade ou abuso de poder.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “Não configura cerceamento de defesa a constituição tardia de defensor quando este assume a causa ciente da data designada para o julgamento; a negativa de redesignação do júri, a recusa de oitiva de testemunha previamente ouvida e a leitura de peças inquisitoriais não configuram, por si sós, nulidade, ausente demonstração de prejuízo concreto, sendo inadequado o habeas corpus para rediscussão ampla de nulidades processuais sem prova pré-constituída”.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 121, § 2º, I; art. 211

Lei nº 11.340/06: art. 5º, I

Código de Processo Penal: arts. 155, 312

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Francisco Antônio Costa Marins, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Guarapari/ES à pena de 24 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, combinado com o artigo 5º, inciso I, da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), e artigo 211 do Código Penal.

A impetração é dirigida contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, ao qual se imputa a prática de diversas ilegalidades, durante o julgamento ocorrido em 05 de junho de 2025. Alega-se, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da recente constituição de novo advogado às vésperas da sessão, sem tempo hábil para estudo aprofundado dos autos, compostos por diversos volumes e com mais de mil páginas.

Argumenta-se, ainda, que o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de redesignação do julgamento, bem como negou a oitiva da testemunha Wellington Ferreira Lima, considerada pela defesa como imprescindível, mesmo diante da ausência de sua localização. Aponta-se, também, como vício, a leitura de peças inquisitoriais em plenário, supostamente não submetidas ao contraditório, em afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva do paciente foi decretada com a sentença condenatória, sob fundamento de garantia da ordem pública, necessidade de aplicação da lei penal e gravidade concreta dos fatos.

O pedido liminar foi indeferido.

Sobreveio pedido de reconsideração, instruído com os documentos faltantes, o qual também foi indeferido, por se entender que os fundamentos das decisões do juízo de origem estavam devidamente motivados e em conformidade com a jurisprudência dominante.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Sócrates de Souza, manifestou-se pelo não conhecimento da ordem, ao fundamento de inadequação da via eleita, uma vez que as nulidades alegadas deveriam ser examinadas por meio de apelação, já interposta pela defesa, bem como pela ausência de prova pré-constituída das alegações de ilegalidade ou abuso de poder.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009374-82.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FRANCISCO ANTONIO COSTA MARINS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: FABRICIO DA MATA CORREA - ES17532

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Francisco Antônio Costa Marins, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Guarapari/ES à pena de 24 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal, em concurso com o artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/06 e artigo 211 do mesmo diploma legal.

A defesa sustenta a existência de vícios substanciais no julgamento, alegando, em síntese, que: (i) o novo patrono foi constituído às vésperas da sessão do júri, sem tempo hábil para o preparo da defesa; (ii) houve indeferimento do pedido de redesignação do julgamento; (iii) foi negada a oitiva de testemunha considerada imprescindível; e (iv) foram lidas em plenário peças inquisitoriais não submetidas ao contraditório, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido ante a ausência, à época, de documentos essenciais à análise do pedido, tais como ata do julgamento, sentença condenatória e decisão que indeferiu a redesignação. Posteriormente, sobreveio pedido de reconsideração, com a juntada dos documentos faltantes, o qual igualmente restou indeferido, por inexistirem elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão anterior.

Examinando detidamente os autos, constato que os atos processuais questionados encontram-se devidamente motivados. O indeferimento do pedido de redesignação do júri foi justificado com base na longa duração do processo – iniciado em 2007 – e no fato de que o novo defensor assumiu a causa com pleno conhecimento da data da sessão, já designada há meses. Conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores, a constituição tardia de defensor não pode, por si só, obstar o regular andamento do feito, sob pena de se permitir o uso estratégico de substituições sucessivas para retardar a prestação jurisdicional.

Quanto à testemunha Wellington Ferreira Lima, o Juízo de origem fundamentou que a mesma já havia sido ouvida anteriormente e que seu depoimento limitou-se a referências indiretas aos fatos, com base em informações veiculadas por noticiários televisivos. Ausente demonstração de efetiva relevância, ou imprescindibilidade de sua oitiva para o deslinde da causa, não se vislumbra ilegalidade na negativa de sua intimação, ou inquirição em plenário.

No tocante à alegada leitura de peças inquisitoriais, não há comprovação nos autos de que o conteúdo utilizado tenha sido utilizado como meio autônomo de prova, ou em detrimento da vedação legal do art. 155 do CPP. A mera leitura de elementos informativos em sede de plenário, se não empregada como argumento de autoridade, não gera, por si só, nulidade, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A prisão preventiva decretada na sentença condenatória encontra-se fundamentada em elementos concretos, com destaque para a forma brutal do crime, o comportamento processual do acusado, a repercussão social dos fatos e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, fundamentos que se coadunam com os requisitos do art. 312 do CPP.

Por fim, observa-se que a defesa interpôs apelação criminal, já em trâmite, constituindo via adequada para a apreciação aprofundada das teses suscitadas.

O
habeas corpus
, instrumento de cognição sumária e restrita, não se presta à rediscussão ampla de nulidades processuais, sobretudo quando não demonstradas por prova pré-constituída e sem evidência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

Dessa forma, não se verifica coação ilegal, ou ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem.

Diante do exposto, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)